Tribunal: TJMT
Processo: 1009506-92.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009506-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SAMIRA IBRAHIM ALI CAMPOS - CPF: 421.644.001-00 (AGRAVANTE), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REABERTURA DA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. NOVO EVENTO CLÍNICO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reabertura de cumprimento de sentença, já extinto por decisão transitada em julgado, no qual se buscava compelir operadoras de plano de saúde a custear exame médico (biópsia pulmonar) solicitado anos após o cumprimento integral da obrigação fixada em sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é admissível a reabertura de cumprimento de sentença já extinto por satisfação da obrigação, mediante simples petição; (II) estabelecer se novo exame médico, requerido anos após o trânsito em julgado, pode ser considerado desdobramento da obrigação originalmente reconhecida, à luz dos limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença constitui fase processual sincrética, não sendo possível sua reabertura após extinção por satisfação da obrigação, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

4.

A coisa julgada material limita-se à questão principal decidida, não sendo possível ampliar o conteúdo do título executivo para alcançar situações fáticas supervenientes.

5.

A expressão genérica constante do título executivo referente a “providências acessórias e necessárias” deve ser interpretada restritivamente, vinculando-se apenas ao procedimento principal originalmente determinado.

6.

Exame médico solicitado após o encerramento do processo configura novo evento clínico autônomo, e não se enquadra como obrigação acessória do tratamento anteriormente realizado.

7.

A obrigação reconhecida na sentença não possui natureza continuativa, não se projetando indefinidamente para abranger eventos futuros e desvinculados do contexto fático originário.

8.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC implica reconhecimento da satisfação integral da obrigação, não sendo possível admitir subsistência parcial do comando judicial.

9.

Eventual direito à cobertura de novo procedimento deve ser veiculado por meio de ação autônoma, e não no bojo de cumprimento de sentença já encerrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível a reabertura de cumprimento de sentença extinto por satisfação da obrigação mediante simples petição. 2. A coisa julgada material impede a ampliação do título executivo para abranger eventos supervenientes não contemplados na decisão originária. 3. Exames ou tratamentos posteriores e autônomos não se qualificam como providências acessórias quando desvinculados do contexto fático que originou a condenação. 4. A pretensão relativa a novo evento clínico deve ser deduzida por ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 503, 506 e 924, II; CPC, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1027303-41.2023.8.11.0015, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026; TJMT, Conflito de Competência nº 1018145-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Samira Ibrahim Ali Campos
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032253-25.2017.8.11.0041, movido em face de
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico
e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A Magistrada singular indeferiu o pedido de reabertura do Cumprimento de Sentença formulado pela Agravante, ao fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que o processo havia sido extinto por sentença transitada em julgado em 2023, e extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, pois a biópsia de nódulo pulmonar solicitada em janeiro de 2026 constitui novo evento diagnóstico não abrangido pelo título executivo constituído em 2020.

A agravante sustenta que a sentença condenatória proferida em 18/12/2020 impôs às executadas a obrigação de autorizar o procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês e custear "todas as demais providências acessórias e necessárias", cláusula que, por sua própria natureza, abrange o pedido formulado em janeiro do ano corrente.

Aduz que o título executivo não deve ser interpretado de forma restrita. Argumenta que a extinção formal da fase executiva em 2023 alcançou apenas o aspecto pecuniário da obrigação, e não a obrigação de fazer em si.

Afirma que a biópsia solicitada não configura novo tratamento, mas desdobramento clínico necessário do mesmo quadro oncológico que motivou a condenação das agravadas.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator em substituição (ID 351451886).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões (certidão ID 358316865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Samira Ibrahim Ali Campos
ajuizou Ação de Obrigação de fazer em face das operadoras
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico
e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em razão de grave quadro oncológico que exigia procedimento cirúrgico de alta complexidade em hospital não integrante da rede credenciada.

Em 18/12/2020, o Juiz singular julgou procedente a Ação e condenou as rés a autorizar procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo-SP, bem como todas as demais providências acessórias e necessárias.

A obrigação foi integralmente cumprida pelas executadas. Em 23/05/2023, foi proferida sentença de extinção do Cumprimento de Sentença diante da satisfação da obrigação (ID 118323679), com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, decisão que transitou em julgado sem recurso.

Diante da evolução do quadro clínico da autora, em 06/01/2026, o médico assistente solicitou biópsia de nódulo pulmonar com indicação de realização no Hospital Sírio-Libanês.

Em 19/01/2026, a Agravante requereu o desarquivamento do feito e prosseguimento do cumprimento de sentença para compelir a parte Agravada a custearem novos exames.

O Magistrado singular indeferiu o pedido. Inconformada, a Agravante interpôs o recurso em exame.

De início,
no que tange ao pedido de reconhecimento de prevenção e redistribuição para membro da Terceira Câmara de Direito Privado
:

É certo que a Emenda Regimental 50/2022 trouxe significativas mudanças no Regimento Interno deste Tribunal, em especial quanto à forma de distribuição dos processos e prevenção dos Desembargadores. Antes, a prevenção era pessoal do membro designado/sorteado como Relator; entretanto, a partir da sua vigência, a prevenção passou a ser da cadeira por ele ocupada no Órgão Julgador.

As novas regras entraram em vigor 30 (trinta) dias depois da sua publicação, ou seja, em 11/04/2022. Por meio da Emenda foi acrescido ao Regimento Interno o artigo 66-E, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 66-E - Se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos, salvo aqueles houver vinculação. (Acrescido pela E.R nº 50/2022-OE)
(sem destaques no original).

A Emenda também alterou o artigo 80 do Regimento Interno, que cuida especificamente da distribuição e prevenção. O
caput
e seus parágrafos passaram a dispor que:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

§ 2º - Os processos serão distribuídos diariamente, aos órgãos julgadores, por cadeiras, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas em resolução do Conselho Nacional de Justiça e os princípios da publicidade, igualdade e alternância. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)
.

Em 16/10/2024, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgou o Conflito de Competência n. 1018145-70.2024.8.11.0000 e firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS. EMENDA REGIMENTAL Nº 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1006597-48.2024.8.11 .0000. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento do agravo de instrumento deve seguir a nova regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE, ainda que o processo original (que gerou a prevenção) tenha sido distribuído antes de sua vigência. III. Razões de decidir: 3. O princípio do tempus regit actum estabelece que a lei aplicável é aquela vigente no momento da prática do ato processual relevante. Portanto, se um processo foi distribuído antes da vigência da Emenda Regimental nº 50/2022, mas julgado após sua entrada em vigor, aplica-se a nova regra de "prevenção por cadeiras", preservando a prevenção estabelecida no julgamento desse processo na primeira distribuição realizada após a emenda. [...] Tese de julgamento: “1. Aplica-se a regra de 'prevenção por cadeiras' introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE aos processos julgados após sua vigência, ainda que distribuídos anteriormente.”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10181457020248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 03/10/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2024). (sem destaques no original).

No caso, ao tempo da distribuição e do julgamento do Recurso n. 1011941-54.2017.8.11.0000 vigorava a regra de prevenção pessoal do Relator. Assim, a teor do que foi esclarecido na Consulta, essa regra deve ser preservada na primeira distribuição que ocorreu sob a vigência da Emenda Regimental.

O primeiro Recurso distribuído depois da entrada em vigor daquela Emenda é este Agravo de Instrumento; logo, a prevenção está restrita à pessoa da Desembargadora aposentada Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva e não à cadeira que ela ocupava, à Câmara ou ao Órgão fracionário.

A Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, por óbvio, em razão de sua aposentadoria, não pode receber distribuição.

Nesse cenário, diante da impossibilidade de aplicação da prevenção por cadeira (pois a regra vigente à época vinculava a prevenção pessoal do Desembargador Relator) e o impedimento do Relator originário (em virtude de aposentadoria), não há dúvida de que a distribuição desse Recurso deve ser por sorteio, o que foi corretamente promovido pelo DEJAUX.

Portanto, considerando que este Recurso foi distribuído, por sorteio, a este Gabinete 3, da Primeira Câmara de Direito Privado, deve ser mantida a distribuição original, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Superada essa questão.

Passo à análise do mérito
:

Conforme relatado, a Magistrada singular indeferiu o pedido de reabertura do Cumprimento de Sentença formulado pela Agravante, ao fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que o processo foi extinto por sentença transitada em julgado em 2023, e extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, pois a biópsia de nódulo pulmonar solicitada em janeiro de 2026 constitui novo evento diagnóstico não abrangido pelo título executivo constituído em 2020.

Pois Bem. É processualmente inviável a reabertura da fase de cumprimento por meio de simples petição. O cumprimento de sentença não se trata de ação autônoma, mas fase sincrética de um processo que, no caso em exame, já encontrou seu termo final. A pretensão de executar nova obrigação, que sobreveio anos após a extinção do processo, viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Com efeito, ainda que se supere o óbice processual, a pretensão da Agravante esbarra nos limites objetivos da coisa julgada material.

Nos termos dos artigos 503 e 506 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. A questão principal decidida na sentença de mérito foi a obrigação de custear um procedimento cirúrgico específico em 2017, em razão de contexto fático particular à época: a indicação de que apenas o Hospital Sírio-Libanês oferecia o tratamento.

A expressão "bem como todas as demais providências acessórias e necessárias" deve ser interpretada de forma restritiva e em consonância com o pedido principal. São acessórias as despesas diretamente vinculadas àquele procedimento cirúrgico.

A biópsia solicitada em 2026, depois de aproximadamente uma década da propositura da Ação de origem, não constitui providência acessória à cirurgia de 2017. Trata-se de novo evento diagnóstico decorrente de nova fase do acompanhamento clínico.

Nesse cenário, não se trata de obrigação de natureza continuativa, que se projete no tempo e abranja eventos diagnósticos futuros e autônomos. A evolução clínica da paciente, por mais relevante que seja do ponto de vista médico, não tem o condão de revigorar título executivo já exaurido e extinto por sentença transitada em julgado.

Ademais, o contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa e previamente informada, a exclusão de cobertura de atendimentos realizados em hospitais enquadrados como de rede especial ou alto custo, incluindo expressamente o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A sentença de 2020 criou uma exceção a essa regra contratual, atrelada ao contexto fático específico de 2017. Encerrado aquele contexto, com o cumprimento da obrigação e a extinção formal do processo, não subsiste fundamento jurídico para impor às operadoras cobertura em hospital de alto custo fora dos termos do contrato vigente.

Nesse sentido, esta Câmara, em julgamento de minha Relatoria, assentou:

"O cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos limites do título executivo (art. 509, § 4º, CPC), sendo vedado ao exequente ampliar a extensão da obrigação além do que foi efetivamente determinado." (Apelação Cível n. 1027303-41.2023.8.11.0015, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, TJMT, julgado em 24/03/2026).

Quanto ao argumento de que, em 2022, o mesmo Cumprimento de Sentença foi utilizado com a finalidade de viabilizar exame correlato ao tratamento, entendo que não merece prosperar.

Com efeito, o episódio de 2022 ocorreu antes da sentença de extinção formal do processo em 2023. A sentença de extinção de 2023 transitou em julgado sem recurso, tornando-se imutável e encerrando definitivamente a fase executiva.

Noutro ponto, não prospera a alegação de que a sentença de extinção de 2023 teria alcançado apenas o aspecto pecuniário da obrigação, com preservação da obrigação de fazer em aberto. Com efeito, a extinção foi decretada com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação integral da obrigação, e não de mero pagamento de valores. Admitir interpretação diversa seria conferir eficácia parcial a decisão judicial que, por expressa determinação legal, é dotada de integralidade e definitividade.

Por fim, necessário registrar que este Recurso não examina o direito da Agravante à cobertura da biópsia de nódulo pulmonar, tão somente reconhece que tal direito, se existente, deve ser postulado pela via processual adequada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026